Tribunal: STF
Processo: Rcl 47117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a qual teria violado o Enunciado Vinculante 47.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7): 
    Inicialmente o Reclamante na condição de advogado do senhor EDMILSON BOFF, ajuizou “reclamação trabalhista” postulando diversos direitos trabalhistas que foram reconhecidos por sentença transitada em julgado, após os trâmites regulares nas instâncias superiores TRT e TST, foi mantida a sentença condenatória em desfavor do Município de Mogi das Cruzes/SP.
    Importante ressaltar, que fora iniciada a fase de cumprimento de sentença no valor de R$ 73.241,98 (setenta e três mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) até 01/07/2019, o patrono postulou o pagamento dos seus honorários advocatícios em 30% relacionados aos seus honorários contratuais no valor total de R$ 21.972,59 (vinte um mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) mediante RPV (Requisição de Pequeno Valor), haja vista que já tinha juntado o contrato de honorários advocatícios no momento do ajuizamento da ação e realizado pedido expresso de pagamento na inicial do autor da ação trabalhista mediante RPV.
    Por decisão do juízo de primeiro grau no dia 15/06/2020 foi homologado os cálculos e determinado o pagamento do crédito do autor da ação mediante precatório e do patrono mediante RPV, conforme decisão em anexo.
    Vale ressaltar que até a efetiva data da homologação dos cálculos os honorários advocatícios ultrapassaram o limite pago do RPV pela municipalidade que era de R$ 21.106,94 (vinte um mil, cento e seis reais e noventa e quatro centavos), sendo então proferida decisão pelo juízo da execução no dia 07/07/2020 intimando o patrono para que informasse nos autos se iria renunciar ao crédito excedente para que houvesse o pagamento mediante RPV, o que foi aceito pelo advogado da parte exequente.
    No dia 17/08/2020 o juízo de primeiro grau requisitou o pagamento dos valores apurados na execução ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.
    Por decisão proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal no dia 28/08/2020 foi esclarecido que com base no artigo 8º da Resolução nº 303/2019 do CNJ que alterou a orientação anterior para autorizar a expedição de requisitório autônomo tão somente em relação aos honorários sucumbenciais, determinando os honorários contratuais do advogado que integrará o precatório do exequente.
    No dia 02/09/2020 confirmado o cancelado o ofício requisitório pelo procurador jurídico do Município.
    O Reclamante peticionou direitamente para a Desembargadora renunciando o crédito excedente, bem como postulou prioridade no pagamento com base no Estatuto do Idoso, esclarecendo que não houve condenação em sucumbência em face do ingresso ter sido autuado antes da reforma trabalhista, bem como foi autorizado enviar o RPV com o valor retificado com o limite autorizado pela Fazenda Pública Municipal.
    Por decisão proferida pela Reclamada no dia 16/09/2020 foi informado ao patrono que os seus honorários contratuais serão cobrados no presente precatório, bem como inferiu a renúncia manifestada pelo causídico e o pedido de requisitório da Fazenda Pública Municipal.
    Além disso, foi juntado pelo patrono no dia 14/12/2020 petição requerendo novamente o pagamento por RPV, bem como juntada declaração do autor da reclamatória trabalhista autorizando o destacamento dos honorários e pagamento mediante RPV, porém foi negado o pedido e sobrestado os autos.
    (...)
    Importante ressaltar, foi preferida uma decisão exorbitante pela Reclamada que não poderia vincular o pagamento dos honorários contratuais ao pagamento do Precatório do autor da demanda trabalhista, haja vista que existe novo credor de acordo com o RE 564.132 do STF acórdão prolatado em repercussão geral transitado em julgado, tal decisão extrapolou os limites impostos pela súmula vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal que possibilita ao advogado de execução autônoma dos seus honorários contratuais.
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça gratuita e, ao final, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, cassando-se a decisão nos autos nº 1001273-73.2017.5.02.0372 que determinou o cancelamento do RPV para o pagamento dos honorários contratuais por violação direta da súmula nº 47 do STF (fl. 11).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    O parâmetro invocado é a Súmula vinculante 47, cujo teor é o seguinte: 
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do enunciado vinculante. O recurso extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 – Rel. Min. EROS GRAU) foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 publicado em 10/2/2015).
    Como se vê, o paradigma tido por violado alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária.
    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, conforme o ato impugnado, que a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47, de acordo com jurisprudência assente desta CORTE:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (RE 968.116 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016).
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM SEPARADO. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO RECLAMADO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 22.187 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/4/2016).
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente